Tribunal: TJDFT
Processo: 0721382-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Norma Hamu Garay, Rogério Fadel Elias, Helena Elias, Letícia Virgínia Hamu, Antônio Roberto Hamu, Maria Domingas Aparecida Hamu, Diego Hamu Ferreira, Leandro Hamu Ferreira, Modoaldo Ferreira Lima, Mônica Silva, João Batista e Silva, Leila Hamu, Bárbara Hamu, Wady Hamu Júnior, Nejme Hamu, Maria de Fátima Hamu e Avanir Hamu contra pronunciamento do juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 93763217 do processo de referência), em embargos opostos pelos agravantes à execução ajuizada pelo Espólio de Erasto Villa Verde de Carvalho, processo 0735473-07.2018.8.07.0001, com o seguinte teor: Ciente da decisão proferida na execução conexa, informando que houve a regularização do polo passivo daquela ação, não havendo outras retificações a serem feitas (id 93578347). Ciente também da sentença proferida nos Embargos à execução n. 0715396-06.2020.8.07.0001, associados aos presentes embargos, que julgou extinta a ação de execução n. 0735473-07.2018.8.07.0001, em razão da inexequibilidade da obrigação (id 93574685). Nesse particular, considerando que a defesa dos embargantes é comum à ação julgada procedente pela executada ESPÓLIO DE OLGA COZAC HAMU, baseadas na tese de inexigibilidade do título exequendo, imperioso reconhecer que eventual trânsito em julgado daquela sentença implicará, por consequência, a ampliação do efeito subjetivo da coisa julgada em benefício dos autores, pois a desconstituição do título executivo, por ser questão favorável comum, aproveita a todos os executados. Ante o exposto, antes de receber a presente ação, aguarde-se o trânsito em julgado daqueles processos, a fim de verificar, posteriormente, o interesse de agir quanto a estes embargos. Intimem-se. Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 26977036), argumentam Em que pese ambos os Embargos à execução, um oposto pelo Espólio da viúva meeira Olga Cozac Hamu (processo no 0715396- 06.2020.8.07.0001) e o outro por Bárbara Hamu e outros – todos herdeiros de Wady Hamu (processo no 0715304.28.2020.8.07.0001) - tenham como objeto de discussão o mesmo contrato de honorários advocatícios celebrado entre o 6 escritório de Erasto Villa-Verde de Carvalho e Wadileno Hamu, existem questões pontuais a serem consideradas em suas peculiaridades. Asseveram que, à exceção da advogada Maria de Fátima Mendes Ribeiro, distintos são os demais advogados nos dois embargos à execução. Afirmam que os herdeiros de Olga Cozac Hamu também figuram como parte nos embargos à execução, processo 0715304-28.2020.8.07.0001. Ressalta que o pedido formulado nesses embargos à execução, quanto à inexigibilidade do título executivo, tem fundamento no art. 992 do CPC/1973, atual art. 619 do CPC/2015, enquanto o pleito formulado nos embargos à execução opostos pelo Espólio de Olga Cozac Hamu diz respeito à inexistência de contratos de honorários advocatícios com o representante legal do espólio. Argumentam que pontuou-se nos Embargos à execução (0715304.28.2020.8.07.0001) o excesso de penhora e a cumulação indevida de execuções, pois não foram considerados os valores já reservados, valendo-se forçosamente de título executivo assinado apenas pelo inventariante do espólio de Wady Hamu para atingir a meação de Olga Cozac Hamu na Execução. Enfatizam que configura-se indispensável o prosseguimento dos Embargos à execução (0715304.28.2020.8.07.0001), bem como a concessão do efeito suspensivo, desvinculando-o daqueles opostos pelo Espólio de Olga Cozac Hamu, mesmo porque não há conexão entre os dois Embargos; ressalte-se que os Agravantes reconhecem a obrigação de pagamento pelos serviços prestados pelo escritório do advogado Erasto Villa[1]Verde de Carvalho ao Espólio de Wady Hamu, nos autos da ação de desapropriação indireta, contudo, rechaçam a exequibilidade do título apresentado pelas seguintes razões: falta de concordância de todos herdeiros, ausência de autorização judicial, como determina o art. 619, CPC/2015 (correspondência legislativa no art. 992, CPC/73), bem como o percentual acordado tão somente pelo inventariante do Espólio de Wady Hamu, 14 (quatorze) anos após o seu falecimento do autor da ação de desapropriação indireta contra a TERRACAP. Pedem que este agravo seja conhecido e provido para reforma da r. decisão agravada, determinando-se o prosseguimento dos Embargos à execução (processo no 0715304- 28.2020.8.07.0001) atribuindo-se efeito suspensivo à Execução, vez que a execução está garantida por meio da reserva suficiente determinada em r. sentença de homologação do inventário (processo no 0000999- 95.1984.8.07.0016), bem como a intimação do i. representante do Ministério Público, em face dos incapazes Nejme Hamu e Wady Hamu Júnior, nos termos do inc. II do art. 178 do CPC. Os recorrentes comprovaram o recolhimento do preparo (Id 26977037). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque irrecorrível o pronunciamento judicial atacado. Embora equivocamente nomeado de decisão, o pronunciamento judicial atacado pelo agravo de instrumento nenhuma deliberação empreendeu acerca da admissão dos embargos à execução opostos pelos agravantes. Vejamos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) Ante o exposto, antes de receber a presente ação, aguarde-se o trânsito em julgado daqueles processos, a fim de verificar, posteriormente, o interesse de agir quanto a estes embargos. Intimem-se. No pronunciamento judicial atacado, o magistrado se restringiu apenas a determinar que se aguardasse o trânsito em julgado dos embargos à execução, processo 0715396-06.2020.8.07.0001 opostos pelo Espólio de Olga Cozac Hamu, e da execução, processo 0735473-07.2018.8.07.0001, que foi extinta por sentença exarada naquele processo, e ordenou a intimação das partes. Diante desse quadro, não há conteúdo decisório sobre questão debatida no recurso, de sorte que, nada obstante a intitulação conferida ao pronunciamento judicial hostilizado, sobressai do ato recorrido mero impulso processual. Ocorre que a ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[1], realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, incabível o agravo de instrumento para atacar simples despacho ordinatório de impulso processual, em pronunciamento que nenhuma resolução empreendeu sobre o processamento dos embargos à execução opostos pelos agravantes. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;